Tribunal: TJES
Processo: 5002379-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002379-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA e outros (2)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002379-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA, ANDRE SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0010608-70.2010.8.08.0014 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em execução de título extrajudicial, em síntese, reconheceu simulação do acordo anteriormente homologado, determinação de retorno ao
status quo ante
, com o prosseguimento da execução em desfavor dos agravantes, inclusive com bloqueio Bancejud.

O
s
agravante
s
sustenta
m
, em síntese:
i) efetivo cumprimento do acordo; ii) ausência de má-fé ou intenção de fraude;
iv) ausência de fundamentação da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (id
843552)
. Ausentes contrarrazões.
Manifestação de terceiro, no mesmo sentido das razões dos agravantes (id 1148511).
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 19 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002379-29.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENNER ANTONIO RIVA, ANDRE SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: GUILHERME SOARES SCHWARTZ - ES8833-A

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 0010608-70.2010.8.08.0014 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em execução de título extrajudicial, em síntese, reconheceu simulação do acordo anteriormente homologado, com determinação de retorno ao
status quo ante
, com o prosseguimento da execução em desfavor dos agravantes, inclusive com bloqueio Bancejud.

Do que se extrai dos autos, o feito se refere a uma execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, tendo por objeto cédula de crédito rural, cujo valor atribuído a causa foi o de $ 409.744,41 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Após a propositura da ação, as partes apresentaram acordo para homologação em
12/09/2018
, no qual o agravante André Suella Riva se comprometia a efetuar o pagamento através de transferência bancária no valor de R$ 419.548,10 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), condicionado à quitação do débito e consequente extinção do feito.

Com o pagamento do valor acordado, o agravado informou nos autos que a transferência bancária fora efetuada com valores oriundos da empresa Agape, Distribuição, Incorporação e Exportação de Mármores, e que tal quantia teve como origem empréstimo tomado pela referida empresa com o próprio agravado, tendo, dias após a consecução do negócio jurídico, requerido recuperação judicial (0009128-76.2018.8.08.0014).

Por oportuno, informou ainda, que a empresa Agape tem em seu quadro societário familiares dos executados. Pois bem.

Dispõe o art. 145, do Código Civil, que s
ão os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa,
bem como, o art. 147
prevê que nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.

No mesmo caminho, o art. 148, do Código Civil, destaca que
pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
o dolo pode ser conceituado como o artifício ardiloso empregado para enganar alguém, com intuito de benefício próprio
, [...]
. Não só o dolo do próprio negociante gera a anulabilidade do negócio, mas também o dolo de terceiro. Conforme o art. 148 do CC, isso pode acontecer se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento.

Compulsando os autos, verifico que se encontra presente hipótese de dolo, na medida em que os executados, através de interposta empresa composta por seus familiares e em vias de iniciar recuperação judicial, tomaram novo empréstimo com o Sicoob Centro-Serrano a fim de quitar os valores da presente execução extrajudicial, transferindo, assim, o débito para pessoa jurídica insolvente.

Destaca-se que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a simulação como vício do negócio, tenho que a figura que melhor se amolda à presente é a do dolo, na medida em que a simulação reclama o conluio entre os contratantes, situação que não se viu demosnstrada em razão da ausência de intenção fraudulenta do agravado Sicoob.

Não obstante aparentemente o negócio jurídico seja válido, na medida em que os contratos não padecem de vícios aparentes, restou claro pelo conjunto probatório a nítida intenção dos executados de transferir a figura do devedor para pessoa jurídica insolvente, isso porque,
o contrato de empréstimo entre Agape e Sicoob foi pactuado em
10/09/2018
,

o acordo e pagamento em
12/09/2018
e a recuperação judicial proposta em
08/10/2018
.

Importante destacar ainda, que após o empréstimo tomado pela Agape com a Sicoob, surgiram diversos protestos em desfavor da referida empresa, situação que evidencia a manifesta ciência da sua saúde financeira e da nítida intenção de não efetuar o respectivo pagamento e, por via de consequência, proteger os agravantes da execução extrajudicial em tela, haja vista a alteração fraudulenta da figura do devedor.

Além disso, a empresa Agape possui em seu quadro societário Antônio Riva Neto, que inclusive figurou não apenas como representante da pessoa jurídica na contratação do empréstimo, mas também na condição de avalista, junto de André Suella Riva (executado), tendo ambos como genitor o agravante Renner Antônio Rivar (também executado).

Sobre o pagamento, verifico dos extratos juntados que, de fato, os valores se originaram da conta da empresa Ágape para o próprio Sicoob, tendo como descrição a seguinte legenda: “Liquidação débito Renner Antônio Riva”; indício que, aliados às demais provas, apontam a clara intenção dos agravantes que, repita-se, era de somente alterar a figura do devedor para pessoa jurídica desprovida de patrimônio suficiente.

Dessa maneira, tenho que correto o caminho adotado pelo juízo de origem ao não homologar o referido acórdão em razão do reconhecimento da intenção de fraudar dos agravantes, determinando-se o prosseguimento do feito
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. IDENTIFICADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Do que se extrai dos autos, o feito se refere a uma execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, tendo por objeto cédula de crédito rural, cujo valor atribuído a causa foi o de $ 409.744,41 (quatrocentos e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Após a propositura da ação, as partes apresentaram acordo para homologação em
12/09/2018
, no qual o agravante André Suella Riva se comprometia a efetuar o pagamento através de transferência bancária no valor de R$ 419.548,10 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), condicionado à quitação do débito e consequente extinção do feito.
2.

Com o pagamento do valor acordado, o agravado informou nos autos que a transferência bancária fora efetuada com valores oriundos da empresa Agape, Distribuição, Incorporação e Exportação de Mármores, e que tal quantia teve como origem empréstimo tomado pela referida empresa com o próprio agravado, tendo, dias após a consecução do negócio jurídico, requerido recuperação judicial (0009128-76.2018.8.08.0014).

Por oportuno, informou ainda, que a empresa Agape tem em seu quadro societário familiares dos executados.
3.
Compulsando os autos, verifico que se encontra presente hipótese de dolo, na medida em que os executados, através de interposta empresa composta por seus familiares e em vias de iniciar recuperação judicial, tomaram novo empréstimo com o Sicoob Centro-Serrano a fim de quitar os valores da presente execução extrajudicial, transferindo, assim, o débito para pessoa jurídica insolvente.

4.
Não obstante aparentemente o negócio jurídico seja válido, na medida em que os contratos não padecem de vícios aparentes, restou claro pelo conjunto probatório a nítida intenção dos executados de transferir a figura do devedor para pessoa jurídica insolvente, isso porque,
o contrato de empréstimo entre Agape e Sicoob foi pactuado em 10/09/2018,
o acordo e pagamento em
12/09/2018 e a recuperação judicial proposta em 08/10/2018.
5.

Importante destacar ainda, que após o empréstimo tomado pela Agape com a Sicoob, surgiram diversos protestos em desfavor da referida empresa, situação que evidencia a manifesta ciência da sua saúde financeira e da nítida intenção de não efetuar o respectivo pagamento e, por via de consequência, proteger os agravantes da execução extrajudicial em tela, haja vista a alteração fraudulenta da figura do devedor.Além disso, a empresa Agape possui em seu quadro societário Antônio Riva Neto, que inclusive figurou não apenas como representante da pessoa jurídica na contratação do empréstimo, mas também na condição de avalista, junto de André Suella Riva (executado), tendo ambos como genitor o agravante Renner Antônio Rivar (também executado).
6.
Sobre o pagamento, verifico dos extratos juntados que, de fato, os valores se originaram da conta da empresa Ágape para o próprio Sicoob, tendo como descrição a seguinte legenda: “Liquidação débito Renner Antônio Riva”; indício que, aliados às demais provas, apontam a clara intenção dos agravantes que, repita-se, era de somente alterar a figura do devedor para pessoa jurídica desprovida de patrimônio suficiente.
7.

Dessa maneira, tenho que correto o caminho adotado pelo juízo de origem ao não homologar o referido acórdão em razão do reconhecimento da intenção de fraudar dos agravantes, determinando-se o prosseguimento do feito
.
8.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.